Tribunal: STF
Processo: RHC 250422
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 950.673/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado a 14 anos e 1 mês de reclusão, em regime fechado, em razão da prática dos crimes de moeda falsa (art. 289, §1º, do Código Penal), de petrechos para falsificação de moeda (art. 291 do Código Penal) e de organização criminosa (art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013), pois, em resumo, 



    Em relação ao crime de organização criminosa (art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/13), diz a denúncia que os réus integrariam uma organização criminosa, estruturada hierarquicamente e com divisão de tarefas entre seus membros, com o objetivo de cometerem os crimes falsificar (fabricar em larga escala) papel-moeda de curso legal no país e no estrangeiro, usando para isso maquinários, aparelhos e instrumentos que possuíam e eram especialmente destinados à falsificação de moedas, para depois vendê-las e enviá-las a diversas localidades do país, por meio de serviços de correspondência. 



    Narra a denúncia que a organização criminosa seria composta por ALLAN SAMPAIO FERREIRA, que exerceria o papel de líder e suas tarefas consistiam em gerenciar a produção das cédulas falsas; cuidar dos canais de venda das moedas falsificadas por meio do aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp; promover a postagem de moedas falsas; instruir os demais integrantes da organização criminosa sobre como realizar a postagem de moedas falsas e, ainda, auxiliar na postagem de moedas falsas ou, ainda, prestar auxílio aos demais membros, como fez ao réu JÚLIO CÉSAR DA SILVA CRUZ, quando soube de sua prisão em flagrante.



    [...]



    O Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu provimento (a) ao recurso de apelação da defesa, de modo a reduzir a pena ao patamar de 12 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado; e (b) ao apelo do Ministério Público, para decretar a prisão preventiva do paciente. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, PETRECHOS PARA FALSIFICAÇÃO DE MOEDA E DELITO DE MOEDA FALSA. PRISÃO PREVENTIVA. RESTABELECIMENTO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA. PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DA DEFESA. DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta, quando da concessão da liberdade provisória, é motivo legal para a decretação da prisão preventiva, a teor do disposto nos art. 312, parágrafo único, e 282, § 4º, ambos do Código de Processo Penal. 



    2. Não se constata a existência de ilegalidade no restabelecimento da prisão sem prévia intimação da defesa, uma vez que "Não há falar em ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, por ausência de intimação da defesa para manifestação quanto à decretação da custódia preventiva, pois consoante o estabelecido no art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal, o Juiz pode substituir, aplicar outra medida cumulativa ou decretar a prisão preventiva, mediante requerimento do Ministério Público, em razão do descumprimento de qualquer obrigação anteriormente imposta, não se exigindo a prévia intimação da defesa" (HC n. 612.101/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 20/11/2020). 



    3. O art. 282, § 4º do Código de Processo Penal estabelece que "[n]o caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código". Observe-se que não há ressalva, como aquela contida no § 3º do mesmo artigo, ao referir-se à decretação originária de medida cautelar, de que a defesa deva se manifestar previamente à decretação da custódia. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que: (a) muito embora a legislação prevê sanções em caso de descumprimento, mas nem sempre será a prisão preventiva, mais grave de todas, conforme dispõe o art. 282, §4º, do CPP, sendo cabível a substituição da medida ou imposição de outra medida em cumulação; e (b) Por outro lado, o servidor da SAP responsável pela monitoração não agiu corretamente. Diante da interrupção da carga da bateria [...] deveria proceder à visitação presencial na residência do monitorado, mas a SAP não fez nenhuma diligência. 



    Requer, assim, o provimento do recurso, para revogar a prisão preventiva, por falta de prova efetiva da violação a qualquer um de seus requisitos legais, e restabelecer a medida cautelar diversa da prisão consistente em manutenção da monitoração eletrônica até final trânsito em julgado. 



    É o relatório. Decido. 



    Não há que se falar em qualquer ilegalidade no decidido. Isso porque, no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento da instância ordinária, no sentido de estarem presentes os elementos concretos justificadores da imposição da segregação cautelar. Extrai-se do voto condutor do acórdão: 



    Como verificado, a prisão preventiva foi restabelecida ante a ineficácia das medidas cautelares menos gravosas, porquanto o paciente teria descumprido as condições estabelecidas. 



    De fato, o descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta, quando da concessão da liberdade provisória, é motivo legal para a decretação da prisão preventiva, a teor do disposto nos art. 312, parágrafo único, e 282, § 4º, ambos do Código de Processo Penal. 



    A respeito, a jurisprudência desta Corte Superior reiteradamente assentou que “o descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão anteriormente fixadas é fundamentação idônea para ensejar o restabelecimento da custódia preventiva“. (HC n. 750.997/SP, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe 6/10/2022.) 



    De acordo com o art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente da autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; conveniência da instrução criminal; ou, ainda, segurança na aplicação da lei penal. 



    A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, nos termos do art. 312, §1º, do Código de Processo Penal. 



    Sobressaem, no decreto prisional, as circunstâncias concretas do caso em tela, com destaque para o registro de que ALLAN vem descumprindo a medida cautelar de monitoração eletrônica desde 1/5/2024 (ofícios Ids 290953663, 290639819, 290639814, 260639815, 290635566, 290492257, 290492253, 291528666, 291827182, 291827223, 291827230). 



    Importante destacar que a possibilidade de restabelecimento da ordem de prisão foi expressamente consignada na decisão que substituiu a custódia por medidas cautelares diversas, nos termos seguintes:



    […] se descumprir as condições para o bom funcionamento da tornozeleira eletrônica ou não comparecer em juízo para justificar suas atividades e, ainda, se não for encontrado em sua residência para fins de intimação ou deixar os limites da cidade em que reside, este juízo poderá decretar novamente a sua prisão preventiva. 



    Dessa forma, concluiu, com razão, a Corte Regional: 



    […] acolho o apelo ministerial para restabelecer a prisão preventiva de ALLAN SAMPAIO FERREIRA para garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, já que o dispositivo de monitoramento foi desligado por falta de bateria, e a Secretaria de Administração Penitenciária não conseguiu entrar em contato com o réu através do número de telefone fornecido. 



    Não se pode ignorar, ainda, que o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao manter a condenação do paciente pela prática dos crimes de moeda falsa, de petrechos para falsificação de moeda e de organização criminosa, estabeleceu a pena no patamar de 12 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado; circunstância essa que, no contexto dos autos, reforça a legitimidade da decretação da prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal, conforme jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE: HC 207957 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28-03-2022, DJe de 18/4/2022; RHC 121721 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 22/6/2015); HC 138120, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/12/2016.



    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente